Tribunal: TJSP
Processo: 0005222-52.2013.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – Ação de cobrança - Prestação de serviços hospitalares - Matéria da competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito Privado - Incidência do disposto no § 1o, art. 5o, da Resolução no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida pela Resolução 693/15) - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005222-52.2013.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é
apelante/apelado
NOTREDAME
INTERMÉDICA
SAÚDE
S.
A.,
é
apelado/apelante PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S.A., Apelados
INTERFILE BPO LTDA (CREDIT ONE S.A.), SOCIEDADE BENEFICENTE
SÃO CAMILO e FABIANA PEREIRA SANTOS MARINHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição (11a a 38a Câmaras de Direito Privado),
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005222-52.2013.8.26.0176
2
Apelação Cível:
0005222-52.2013.8.26.0176
Comarca:
Embu das Artes
Apelantes:
NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A E
OUTRA
Apelados:
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO E
OUTRAS
COMPETÊNCIA RECURSAL APELAÇÃO Ação de
cobrança - Prestação de serviços hospitalares - Matéria da
competência preferencial da 11a a 38a Câmaras de Direito
Privado - Incidência do disposto no § 1o, art. 5o, da Resolução
no 623/13 c.c. art. 5o, inciso II.9 (com a redação introduzida
pela Resolução 693/15) - Recurso não conhecido, com
determinação de remessa dos autos.
VOTO No 27751
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 359//365 que, nos autos de ação de cobrança movida pela Sociedade
Beneficente São Camilo (Hospital São Camilo), julgou procedente o pedido,
para condenar Fabiana Pereira Santos Marinho ao pagamento de R$
93.913,57 (noventa e três mil, novecentos e treze reais e cinquenta e sete
centavos); julgou igualmente procedente a lide secundária, para condenar a
Porto Seguro Saúde S/A e demais denunciadas a ressarcirem aos
denunciantes o valor antes referido.
Apelam as denunciadas Notre Dame Intermédica
Saúde S/A (fls. 377/382) E Porto Seguro Saúde S/A (fls. 393/420),
reprisando os argumentos postos na contestação. Pugnam pela reforma do
julgado.
Recursos
processados,
com
resposta
(fls.
427/433, 434/441, 442459 e 460/466).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005222-52.2013.8.26.0176
3
Não conheço do recurso e determino a remessa
dos autos à Colenda Seção de Direito Privado II ou III deste Tribunal (11a a
38a Câmaras), por se tratar de apelação decorrente de prestação de
serviços hospitalares.
Ressalto, de plano, que a competência para o
julgamento em segunda instância desta ação é a prevista no § 1o, do art. 5o,
da Resolução no 623/2013. Certo que, a competência se firma pela causa
de pedir, tendo a inicial apresentado pedido de cobrança de prestação de
serviços hospitalares entre nosocômio e particulares, sendo, destarte,
irrelevante a denunciação da lide à operadora de saúde. Nesse sentido:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊCIA
APELAÇÃO
CÍVEL
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES
AÇÃO
MONITÓRIA A competência se fixa pela causa
de pedir. Inicial que apresenta pedido de
cobrança de prestação de serviços hospitalares
entre
entidade
beneficente
e
particulares.
Hipótese que reflete a configuração de típica
prestação de serviços médicos hospitalares.
Competência
preferencial
reservada
à
E.
Subseções de Direito Privado II e III. Exegese do
artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução no
623/2013. Conflito de competência procedente
para reconhecer a competência da Colenda
Câmara suscitada (27a Câmara de Direito
Privado), para apreciar a julgar a presente
demanda.
(TJSP;
Conflito
de
competência
0040468-16.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005222-52.2013.8.26.0176
4
Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2017; Data de Registro: 11/09/2017).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de
cobrança - Prestação de serviços médico
hospitalares - Lide que não versa sobre contrato
de plano de saúde - Competência preferencial e
comum às Segunda e Terceira Subseções de
Direito Privado - Art. 5o, par. 1o, Resolução
623/2013 TJ/SP - Conflito de competência
procedente para fixar a competência da Câmara
Suscitada.
(Conflito
de
competência
no
0023890-75.2017.8.26.0000, E. Grupo Especial
da Seção do Direito Privado, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, j. 08.06.2017).
Conflito de Competência. Ação de cobrança
fundada em contrato de prestação de serviços
médicos e hospitalares. Competência que se
firma pelo pedido e causa de pedir da ação
principal (artigo 103 do Regimento Interno deste
Tribunal). Competência preferencial da 11a a 38a
Câmaras de Direito Privado artigo 5o, § 1o da
Resolução no 623/2013. Precedentes do Órgão
Especial e do Grupo Especial. Conflito de
competência acolhido para declarar competente
a 35a Câmara de Direito Privado. (TJSP; Conflito
de
competência
0014642-85.2017.8.26.0000,
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador:
Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005222-52.2013.8.26.0176
5
26/04/2017).
Essas em suma, as razões pelas quais não
conheço do recurso e determino a remessa dos autos para a seção
referida. É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator